Tribunal: TJSP
Processo: 1062229-35.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. Demanda julgada procedente em primeira instância. CONSTITUIÇÃO EM MORA. Notificação extrajudicial enviada para o endereço informado no contrato. Devedor não localizado, por não residir mais no local. Mudança que deveria ter sido comunicada ao credor fiduciário. Inobservância da boa-fé

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. Demanda julgada procedente em primeira instância. CONSTITUIÇÃO EM MORA. Notificação extrajudicial enviada para o endereço informado no contrato. Devedor não localizado, por não residir mais no local. Mudança que deveria ter sido comunicada ao credor fiduciário. Inobservância da boa-fé contratual. Intimação por edital que, nesse caso, supre a exigência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Irregularidade não reconhecida. PURGAÇÃO DA MORA EM JUÍZO. Possibilidade. De acordo com o entendimento do C. STJ, a mora pode ser purgada até a assinatura do auto de arrematação ou de adjudicação do imóvel alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 34 do Decreto-Lei no 70/66, aplicável analogicamente aos contratos disciplinados pela Lei no 9.514/97. Tempestividade do depósito efetuado pelo devedor nos autos. Eventual saldo residual deverá ser apurado em liquidação de sentença. Procedência mantida, mas por fundamento diverso. DESPESAS CARTÓRÁRIAS. Valores que deverão ser suportados exclusivamente pelo autor, na medida em que deu azo à consolidação da propriedade e ao procedimento de leilão extrajudicial. SUCUMBÊNCIA. Fixação da sucumbência recíproca, considerando-se a resistência ofertada pela ré em aceitar a purgação da mora em juízo. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062229-35.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOÃO
EMANOEL CARDOSO DE MOURA E SILVA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-35.2017.8.26.0114 -
2
VOTO No 17341
APELAÇÃO No: 1062229-35.2017.8.26.0114
APELANTES: BANCO BRADESCO S/A / JOÃO EMANUEL CARDOSO DE
MOURA E SILVA
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE
SUSPENSÃO
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. Demanda
julgada
procedente
em
primeira
instância.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. Notificação extrajudicial
enviada para o endereço informado no contrato. Devedor
não localizado, por não residir mais no local. Mudança que
deveria ter sido comunicada ao credor fiduciário.
Inobservância da boa-fé contratual. Intimação por edital
que, nesse caso, supre a exigência do art. 2o, §2o, do Decreto-
Lei
n.
911/1969.
Irregularidade
não
reconhecida.
PURGAÇÃO DA MORA EM JUÍZO. Possibilidade. De
acordo com o entendimento do C. STJ, a mora pode ser
purgada até a assinatura do auto de arrematação ou de
adjudicação
do
imóvel
alienado
fiduciariamente.
Inteligência do art. 34 do Decreto-Lei no 70/66, aplicável
analogicamente aos contratos disciplinados pela Lei no
9.514/97. Tempestividade do depósito efetuado pelo
devedor nos autos. Eventual saldo residual deverá ser
apurado em liquidação de sentença. Procedência mantida,
mas por fundamento diverso. DESPESAS CARTÓRÁRIAS.
Valores que deverão ser suportados exclusivamente pelo
autor, na medida em que deu azo à consolidação da
propriedade e ao procedimento de leilão extrajudicial.
SUCUMBÊNCIA. Fixação da sucumbência recíproca,
considerando-se a resistência ofertada pela ré em aceitar a
purgação
da
mora
em
juízo.
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-35.2017.8.26.0114 -
3
406/409, que julgou procedentes os pedidos formulados na presente demanda para
anular os atos de expropriação extrajudicial do bem indicado na petição inicial,
invalidando, consequentemente, a consolidação da propriedade do imóvel em
nome do réu. Em virtude do princípio da causalidade, condenou exclusivamente o
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade de
justiça. Condenou-o, ainda, ao pagamento das despesas cartorárias necessárias
para cumprimento do julgado.
Embargos declaratórios rejeitados pelo MM. Juiz a quo (fls. 460).
Inconformado, o autor afirma que cabe ao réu arcar com as
verbas de sucumbência, haja vista o acolhimento integral da sua pretensão. Além
disso, sustenta que o fato de ter se tornado inadimplente não autoriza o agente
financeiro a conduzir a execução extrajudicial ao arrepio da lei, sem intimá-lo
pessoalmente para purgar a mora ou para comunicá-lo sobre as datas dos
praceamentos. Assim, entende que a r. sentença também deve ser reformada no
que tange as despesas decorrentes de emolumentos junto ao Oficial de Registro
de Imóveis, a fim de que sejam impostas à parte contrária.
O Banco réu, por seu turno, alega que houve regular constituição
do devedor em mora, argumentando ser válida a sua intimação por edital, já que
ele se mudou do endereço informado no contrato, frustrando as diversas tentativas
e notificação pessoal. Aduz que, consolidada a propriedade em seu favor, não há
mais como se admitir a purgação da mora, mediante depósito de valores nos autos.
Informa, inclusive, que não foi efetuado o pagamento integral do débito, havendo
saldo residual em aberto. Alternativamente, pede pela apuração da diferença
devida em fase de liquidação, incluindo-se ai também todas as despesas havidas
com o procedimento expropriatório. Buscam a reforma do decisum.
Recursos regularmente processados, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 462/467 e fls. 489/507.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-35.2017.8.26.0114 -
4
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por JOÃO EMANUEL
CARDOSO DE MOURA E SILVA em face do BANCO BRADESCO S/A
pretendendo, em síntese, a invalidação da consolidação da propriedade do imóvel
alienado fiduciariamente ao réu e a suspensão dos leilões extrajudiciais marcados
para acontecer nos dias 04/12/2017 e 11/12/2017.
Para tanto, alega o autor, na inicial, que não foi notificado para
purgar a mora e tampouco das datas acima designadas para a realização das
hastas públicas, vindo a tomar conhecimento por meio de terceiro.
Processado o feito, o D. Magistrado a quo entendeu por acolher
os pedidos formulados, anulando a consolidação da propriedade e todos atos
expropriatórios, impondo ao autor, porém, a responsabilidade pelos ônus
sucumbenciais e emolumentos cartorários decorrentes do cumprimento do julgado.
Daí a insurgência nesta via recursal.
A controvérsia devolvida para julgamento repousa sobre a
validade do edital de fls. 286/289, como meio hábil para constituição do devedor
em mora.
Como é sabido, art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969
estabelece ser indispensável a notificação do devedor para tal finalidade.
Ocorre que, no caso em exame, encaminhada notificação
extrajudicial para o endereço constante no contrato entabulado entre as partes (fls.
275), constatou-se que o autor não mais residia no local, conforme certidão
negativa carreada a fls. 283, de seguinte teor:
EM DILIGENCIAS REALIZADAS NOS DIAS 04/05/2017 ÀS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-35.2017.8.26.0114 -
5
13.44H, 11/05/2017 ÀS 11.44 E 18/05/2017 ÀS 10.55H, NO
ENDEREÇO
INDICADO,
CONSTATAMOS
QUE
O
DESTINATARIO NÃO RESIDE NO LOCAL. INFORMAÇAO
CONFIRMADA POR VALDECIR SILVA DE OLIVEIRA (2X) E
POR HILTON REIS, AMBOS, FUNCIONÁRIOS DA PORTARIA
DO COND SANTA CATARINA. SEGUNDO ELES, QUEM
RESIDE NO LOCAL É A FILHA DO DESTINATARIO. ASSIM,
DEIXAMOS SOLICITAÇOES PARA COMPARECIMENTO AO
CARTORIO.
ESTAS
SOLICITAÇOES,
NAO
FORAM
ATENDIDAS.
Verifica-se, portanto, que antes de lavrar a certidão o Oficial já
havia se dirigido ao imóvel, objeto da alienação fiduciária, em outras oportunidades,
em dias e horários distintos, não tendo localizado o devedor.
Segundo informado pelos próprios funcionários da portaria do
condomínio, o autor não estava residindo no local, mas apenas a filha dele, o que
leva a concluir que se mudou, sem comunicar, todavia, seu novo endereço ao réu.
A corroborar com essa conclusão, note-se a declaração de
imposto de renda juntada a fls. 342/345, na qual o autor informa ao Fisco estar
residindo no Piauí, ou seja, em outro Estado da Federação, totalmente distinto do
endereço indicado no contrato.
Ora, decorre da boa-fé objetiva - a ser observada pelos
contratantes antes, durante e após a formação dos contratos (art. 422 do Código
Civil) - o dever do fiduciante informar o credor fiduciário sobre eventual mudança de
residência.
Afinal, ao garantir a cédula de crédito bancário com alienação
fiduciária de um imóvel de sua posse, o autor tomou plena ciência de que o próprio
bem poderia ser retomado no caso de inadimplemento da dívida, como de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-35.2017.8.26.0114 -
6
ocorreu. Para tanto, necessário seria que o banco tivesse ciência de onde poderia
localizar o devedor do bem dado em garantia.
Assim, por ter mudado de endereço e deixado de comunicar o
réu, o autor deve arcar com a consequência de sua inação, reputando-se válida a
sua intimação por edital, para fins de constituição em mora, nos termos do art. 2o,
§2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, já referido.
No mesmo sentido:
"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...) Notificação extrajudicial para
caracterização da mora enviada ao endereço constante do
contrato que retornou com anotação de "mudou-se". Protesto
do título com intimação por edital. Possibilidade. Precedente
do C. STJ. Constituição de mora caracterizada. Mérito. Devedora
em mora, não purgada. Necessidade de pagamento da
integralidade
da
dívida.
Sentença
reformada
para
julgar
procedente o pedido de busca e apreensão e consolidação da
propriedade do veículo em favor da instituição financeira.
RECURSO PROVIDO". (TJSP; AP 1000773-17.2018.8.26.0028;
Rel. Carmen Lucia da Silva; 25a Câmara de Direito Privado; j.
26/08/2019) (g.n.)
"Alienação fiduciária. (...) Protesto por meio de cartório com
intimação por edital, que supre a exigência do art. 2o, § 2o, do
Decreto Lei 911/69. Devedora se mudou sem comunicar o
novo endereço ao credor. Inobservância da boa-fé contratual.
(...)
Apelo
desprovido".
(TJSP;
Apelação
Cível
1000638-39.2016.8.26.0589; Relator (a): Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; j. 21/05/2019)
(g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-35.2017.8.26.0114 -
7
Em suma, não há qualquer irregularidade no fato de a intimação
do autor ter se dado por meio de edital, haja vista que seu paradeiro era ignorado e
que a tentativa de intimação no endereço constante do contrato restou frustrada,
por desídia do próprio devedor.
Todavia, em que pese a regularidade do referido ato e da
consequente consolidação da propriedade ao credor fiduciário, é entendimento
assente no C. Superior Tribunal de Justiça que a mora pode ser purgada até a
assinatura do auto de arrematação ou de adjudicação do imóvel alienado
fiduciariamente (inclusive mediante pagamento apenas das parcelas até então
vencidas), tendo em vista o disposto no artigo 34 do Decreto-Lei n. 70/1996,
aplicável analogicamente aos contratos disciplinados pela Lei no 9.514/97.
Sob esse aspecto, confira-se o que restou decidido no REsp de n.
1.462.210/RS, publicado no Informativo de Jurisprudência no 552:
"RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA
IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR
FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
DECRETO-LEI No 70/1966. 1. Cinge-se a controvérsia a examinar
se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária
de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a
propriedade em nome do credor fiduciário. 2. No âmbito da
alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se
extingue por força da consolidação da propriedade em nome do
credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do
bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de
arrematação. 3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos
termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem
alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se
extingue com a consolidação da propriedade em nome do
fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-35.2017.8.26.0114 -
8
adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a
purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum
entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências
previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. 4. O devedor
pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação
prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer
momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do
Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei
no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que
se refere a Lei no 9.514/1997. 5. Recurso especial provido".
(REsp 1462210/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014) (g.n.)
Vale apontar que, conquanto a Lei no 13.465/2017 tenha alterado
a Lei no 9.514/1997 a fim de constar que se aplicam “as disposições dos arts. 29 a
41 do Decreto-Lei no 70, de 21 de novembro de 1966, exclusivamente aos
procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca” (art. 39, II), no
caso concreto, o contrato firmado pelas partes é anterior à novel legislação.
A nova lei não se aplica aos contratos celebrados antes da sua
vigência, em respeito ao art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sobretudo
considerando a existência de ato jurídico perfeito.
No mesmo contexto, o art. 6o da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro determina que “a lei em vigor terá efeito imediato e geral,
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.
Confirmando esse entendimento, confira-se o decidido por este E.
Tribunal de Justiça no incidente de resolução de demandas repetitivas no
2166243-86.2018.8.26.0000, embora ainda não haja o trânsito em julgado do v.
acórdão:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-35.2017.8.26.0114 -
9
Pretensão de Uniformização da Jurisprudência, em relação ao
prazo final para purga da mora, nos contratos imobiliários com
cláusula de garantia fiduciária, em razão das modificações
introduzidas pela Lei no 13.465/2017. Posições divergentes, nesta
Corte, envolvendo a mesma questão de Direito. Risco à isonomia
e à segurança jurídica. Preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade do art. 976 e seguintes, do CPC. Incidente
admitido para fixação da seguinte tese jurídica: A alteração
introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no
9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob
a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados
antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora
ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu
início de vigência (TJSP, IRDR no 2166243-86.2018.8.26.0000,
da Turma Especial - Privado 3, Rel. Des. Bonilha Filho, j.
25.11.2019)
In casu, é certo que, tão logo ajuizada a ação foi deferida a
antecipação dos efeitos da tutela, para suspender o procedimento de leilão
extrajudicial, de sorte que restou obstada eventual arrematação ou adjudicação do
bem em questão (fls. 212/213).
E, no curso da demanda, o autor manifestou seu interesse em
purgar a mora, depositando em juízo o valor total de R$ 37.900,77 (fls. 364),
montante suficiente, em princípio, para quitar a dívida existente até aquele
momento, considerando-se o cálculo apresentado pelo credor a fls. 353/354. Não
bastasse isso, continuou depositando, posteriormente, as demais prestações
vencidas (fls. 367/368, fls. 387/400 e fls. 431/459).
Nessa esteira, entendo que os depósitos efetuados pelo autor
bastam para invalidar a consolidação da propriedade em favor do réu, devendo
eventual saldo residual ser apurado em liquidação de sentença e submetido a
execução judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-35.2017.8.26.0114 -
10
No que toca à pretensão do requerido, de ser ressarcido pelos
gastos havidos com o procedimento de expropriação, assiste-lhe razão.
Com efeito, o fiduciante, com sua mora, deu causa à expedição
da notificação extrajudicial, do edital de intimação, registro da consolidação da
propriedade em nome do credor fiduciário e realização de leilão, de modo que deve
arcar com as custas cartorárias inerentes, incluindo as futuras, a serem pagas para
o cancelamento da averbação e do registro, além do ITBI.
Nesse sentido, confira-se trecho do voto do Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Relator do já citado REsp 1.462.210/RS: “Por fim, cumpre destacar
que os prejuízos advindos com a posterior purgação da mora são suportados
exclusivamente pelo devedor fiduciante, que arcará com todas as despesas
referentes à 'nova' transmissão da propriedade e também com os gastos
despendidos pelo fiduciário com a consolidação da propriedade (ITBI, custas
cartorárias, etc)” (g.n.).
Tais despesas também deverão ser apuradas em fase de
liquidação. Sobre o assunto, vale destacar o seguinte julgado:
"AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Contrato de
financiamento de bem imóvel, com alienação fiduciária em
garantia Sentença de procedência Apelo do Banco credor
Cerceamento de defesa
Inocorrência
Desnecessidade de
dilação probatória na hipótese, sendo suficiente a prova
documental coligida para o adequado deslinde da demanda

Possibilidade de purgação da mora, mesmo após a consolidação
da propriedade em favor do credor fiduciário, até a assinatura do
auto de arrematação
Aplicação subsidiária do artigo 34 do
Decreto 70/66
Precedentes
Cabimento de que se apure
eventual saldo em liquidação de sentença, contabilizando-se
as atualizações e encargos do contrato, bem como, as
despesas
relativas
a
procedimento
extrajudicial
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062229-35.2017.8.26.0114 -
11
consolidação de propriedade, taxas cartorárias e tributos
(ITBI), despendidas pelo credor e de responsabilidade do
devedor fiduciário
Sentença reformada parcialmente

Recurso parcialmente provido para tal fim". (TJSP, Apelação no
1005547-43.2014.8.26.0477, Rel. Des Heraldo de Oliveira, 13a
Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2017) (g.n.)
Finalmente, no que tange à sucumbência, verifica-se que o autor,
de fato, deu causa ao ajuizamento da ação, visto que precisou bater às portas do
Judiciário em virtude de seu próprio inadimplemento e desídia em comunicar o
credor acerca da mudança de endereço. Ademais, conquanto tenha purgado a
mora, somente o fez após a instauração da lide.
Por outro lado, há de se reconhecer também a manifesta
resistência do réu em aceitar a purgação da mora em juízo, protelando
desnecessariamente a solução do litígio.
Assim, feitas estas considerações, entendo por fixar a
sucumbência recíproca dos litigantes, de modo que deverão ratear as custas e
despesas processuais, bem como arcar com os honorários do patrono do ex
adverso, que fixo por equidade em R$ 1.500,00, ressalvada a gratuidade de justiça
concedida ao autor.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos.
ROSANGELA TELLES
Relatora